Tribunal: STF
Processo: ADI 2653
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: NATUREZA
JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA: LIMITE. Lei 7.550, de 2001, do
Estado de Mato Grosso.
I. - As custas e os emolumentos são espécie
tributária, são taxas. Precedentes do STF.
II. -
Inconstitucionalidade da Nota 1 (um) ao item 7 (sete) da Tabela "A"
e da Nota 1 (um) ao item 27 (vinte e sete) da Tabela "C", anexas à
Lei 7.550/01, do Estado de Mato Grosso, porque ostentam base de
cálculo própria de imposto, assim ofensivas ao disposto no art. 145,
 § 2º, da Constituição Federal.
III. - As alíquotas dos
emolumentos, no caso, porque não excessivas e porque têm um limite,
não são desproporcionadas ao custo do serviço que remuneram.
IV. -
Inocorrência, na hipótese, do fenômeno da inconstitucionalidade por
"arrastamento" ou "atração".
V. - Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente, em parte.